Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-61.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DE TRÂNSITO. FUNDADA SUSPEITA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS. CONFISSÃO INFORMAL. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial fundada em infrações administrativas de trânsito configura justa causa para a diligência; (ii) estabelecer o critério adequado para exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se a admissão informal de ingestão de álcool autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) aferir se a pena acessória de suspensão da habilitação observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e se está correto o regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A verificação de infração administrativa de trânsito constitui fundamento objetivo idôneo a legitimar a abordagem policial, no curso da qual se constatou o estado de embriaguez ao volante.
4. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
5. A confissão informal, não formalizada em juízo nem utilizada como fundamento da condenação, não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
6. A fixação da pena de suspensão da habilitação submete-se à discricionariedade vinculada do magistrado, devendo guardar proporcionalidade com a pena corporal, sem exigência de aplicação do mesmo critério matemático.
7. Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, revela-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; CP, arts. 33, § 2o, “b”, e § 3o, 44, § 3o, 59 e 65, III, “d”; CPP, art. 301; CTB, arts. 167, 228, 293 e 306.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927251, 0743619-61.2023.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 26.09.2024; TJDFT, Acórdão 1887799, 0716708-12.2023.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 04.07.2024; TJDFT, Acórdão 1897884, 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão 2088279, 0715800-80.2022.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 05.02.2026; STJ, AgRg no REsp 2.118.509/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 13.08.2024; STJ, Súmula 545.